Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010253-48.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.006.521-68 (EMBARGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRADIÇÃO - AUSENTES - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010253-48.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante/apelante, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica com vencimento em 30.11.2017, no valor de R$ 5.657,54, referente à UC no 6/988888-4; a sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um dos litigantes (cf. ID 25473974).

A embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, pois,
“comprovado, ante a existência de irregularidade no aparelho medidor da parte autora, o dispositivo utilizado pela concessionária para a cobrança da recuperação de consumo da irregularidade constatada foi em conformidade com a resolução 414/2010, logo todo o procedimento adotado pela embargante respeitou as normas atinentes ao setor de energia elétrica”
(cf. fls. 03 ID 2611479).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo a legalidade do débito objeto do litígio.

Intimada (cf. ID 26580481), a embargada não ofertou contrarrazões aos aclaratórios (cf. ID 28506977).

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, tampouco
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há contradição no julgamento, porquanto, não se admite a arguição de contradição deduzida em relação à análise das provas constantes dos autos, daí porque as razões recursais mostram que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos.

O v. acórdão recorrido analisou a integralidade do conjunto probatório existente nos autos até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses deduzidas, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela embargante.

Como constou do v. acórdão:

“
O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 616362, lavrado em 15/09/2017, às 09h18, não se constata que a autora/apelada realmente tenha acompanhado a inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito por ela, estando em branco o campo destinado a sua assinatura, ademais, não consta dos autos comprovante de entrega de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à autora/apelada, em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando expressamente do Termo de Ocorrência e Inspeção o registro da ausência da autora à inspeção, grafado com os seguintes dizeres “Cliente ausente” (cf. fls. 06/07 ID 17218992).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, porquanto, a autora após a ciência da inspeção poderia optar pela perícia técnica no medidor (art. 129, §§3o e 4o, da Resolução 414/2010 da ANEEL)”
– cf. ID 25173467.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020